Tribunal: TJPA
Processo: 0807638-79.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807638-79.2026.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON AMARAL PAZ

AUTORIDADE: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPPB. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
DENILSON AMARAL PAZ
, já qualificado nos autos, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA que manteve a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal instaurada para apurar a prática, em tese, dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e associação criminosa. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da prisão cautelar, do excesso de prazo na formação da culpa e de nulidade processual por inobservância do
art. 212 do Código de Processo Penal Brasileiro
na audiência de instrução, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. Posteriormente, sobreveio sentença penal condenatória em 30/03/2026, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade processual decorrente da inobservância do
art. 212 do CPPB
pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa diante da superveniência de sentença condenatória; e (iii) determinar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de eventual nulidade na condução da audiência de instrução, por suposta violação ao
art. 212 do CPPB
, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição limitada do
habeas corpus
.

A nulidade decorrente da inobservância do
art. 212 do CPPB
possui natureza relativa e exige demonstração concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
previsto no
art. 563 do CPPB
, circunstância não evidenciada nos autos.

A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta da conduta, consistente na prática de roubo noturno mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com participação de adolescente.

O
modus operandi
do delito evidencia periculosidade concreta do agente e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A tentativa de fuga ao perceber a aproximação policial e a existência de comparsa não identificado, bem como de armamento não localizado, demonstram risco à aplicação da lei penal e à regularidade da instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade por inobservância do
art. 212 do CPPB
não pode ser examinada em
habeas corpus
quando depende de aprofundada análise do conjunto fático-probatório e não há demonstração concreta de prejuízo.

A superveniência de sentença penal condenatória prejudica o exame da alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da
Súmula 52 do STJ
.

A gravidade concreta do
modus operandi
do roubo majorado, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e participação de adolescente, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPPB, arts. 212, 312, 319 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 192337/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 823907/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no HC 900375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no HC 895690/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado por HALLAN REIS ANTONIO JOSÉ, advogado, em favor de
DENILSON AMARAL PAZ
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0801132-28.2025.8.14.0031.

Narra o impetrante que (ID.34957616) o PACIENTE foi preso em flagrante em 24 de julho de 2025, sob imputação, em tese, da prática de roubo majorado, corrupção de menores e associação criminosa, tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva. Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da prisão cautelar, do alegado excesso de prazo na formação da culpa e de suposta nulidade processual por inobservância do
art. 212 do Código de Processo Penal Brasileiro
durante a instrução criminal. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional, com a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das nulidades apontadas.

Ao apreciar o pedido urgente (ID.34997754), a eminente Relatora indeferiu a medida liminar, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a autorizar a imediata revogação da custódia, registrando que a instrução criminal já havia sido realizada, com o feito concluso para sentença, e que a controvérsia deveria ser examinada com maior profundidade quando do julgamento de mérito do
writ
. Na mesma decisão, determinou-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Prestando informações, o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA relatou que (ID.35211814) o PACIENTE teria praticado roubo noturno mediante emprego de arma de fogo, em concurso com um adolescente e terceiro não identificado, com apreensão de parte dos bens após perseguição policial. Informou que a prisão preventiva foi mantida com base na materialidade, indícios de autoria e gravidade concreta da conduta. Registrou, ainda, que o PACIENTE é tecnicamente primário e permanece preso desde 23/07/2025. Por fim, comunicou que foi proferida sentença condenatória em 30/03/2026, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU manifestou (ID.35443460) pelo CONHECIMENTO do
habeas corpus
e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. Afirmou que a alegada violação ao
art. 212 do CPPB
não pode ser examinada na via estreita do
writ
, por demandar análise fático-probatória e ausência de demonstração de prejuízo. Quanto ao excesso de prazo, sustentou a perda superveniente do objeto diante da sentença condenatória proferida em 30/03/2026, nos termos da
Súmula 52 do STJ
. Por fim, destacou que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, aptos a justificar a custódia para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
DENILSON AMARAL PAZ
, já qualificado nos autos da Ação Penal nº 0801132-28.2025.8.14.0031, em trâmite perante o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA, instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e associação criminosa.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os argumentos de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa e nulidade processual decorrente da alegada inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal na condução da audiência de instrução e julgamento.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade decorrente da suposta violação ao
art. 212 do Código de Processo Penal Brasileiro
, cumpre registrar que a matéria não se revela adequada à apreciação na via estreita do
habeas corpus
, sobretudo quando a análise da insurgência pressupõe incursão aprofundada no conjunto fático-probatório produzido nos autos da ação penal originária.

Com efeito, a verificação acerca da forma de condução da audiência e da ordem de inquirição das testemunhas pressupõe análise detalhada dos atos processuais e do conteúdo das provas produzidas, providência incompatível com o rito sumário do
writ
constitucional, cuja cognição se limita à verificação de ilegalidade flagrante demonstrada de plano.

Ademais, eventual nulidade decorrente da inobservância do
art. 212 do

CPPB
possui natureza relativa, exigindo demonstração concreta de prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do

Código de Processo Penal Brasileiro
, circunstância que não restou evidenciada no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1. A jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief.
2. A ausência do membro do Parquet à audiência de instrução configura nulidade relativa, que depende de arguição em momento oportuno e da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 192337 CE 2024/0005067-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
) (G.N.).”

No tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se igualmente a improcedência da tese defensiva.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, sobreveio sentença penal condenatória em 30 de março de 2026, ocasião em que foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Tal circunstância atrai a incidência da
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
, restando superada a alegação de excesso de prazo.

Com efeito, encontra-se consolidado na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a superveniência de sentença penal condenatória prejudica o exame da alegação de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto encerrada a fase instrutória do processo penal.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS E EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com relação à nulidade da pronúncia quanto ao reconhecimento das qualificadoras dos incisos III e IV do § 2º do art. 121 do CP, por ausência de correlação entre os fatos contidos na denúncia e a decisão de pronúncia, verifica-se da análise dos autos, que o acórdão atacado tão somente tratou da questão da qualificadora do motivo torpe, não tendo as matérias sido analisadas no julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Quanto à alegação de nulidade da decisão que determinou a preclusão para a apresentação do rol de testemunhas, convém registar que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, observa-se que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, em 7/6/2023. Assim, esta Corte Superior de Justiça possui julgados no sentido de que a a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia ou daquelas ocorridas antes dela.
3. A superveniência da sentença condenatória prejudica qualquer alegação referente ao excesso prazo para a forma ção da culpa. Incidência da Súmula n. 52 desta Corte Superior
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 823907 PE 2023/0164871-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023
) (G.N.).”

Superadas tais questões, passa-se ao exame da alegada ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva exige a demonstração da prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a presença de ao menos um dos fundamentos cautelares previstos na norma, quais sejam, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Trata-se, portanto, de medida cautelar de natureza excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta baseada em elementos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a real necessidade da segregação provisória do imputado.

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se baseou em fundamentos abstratos.

Conforme consignado pelo juízo de origem, a gravidade concreta da conduta, consistente na prática de roubo em período noturno, mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com participação de adolescente, evidencia o
periculum libertatis
e a necessidade de garantir a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o
modus operandi
do delito é fundamento idôneo para a custódia cautelar:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso
. 3. A custódia está também fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente "é reincidente específico e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do delito (...). A reincidência específica do acusado é elemento concreto que indica substancial receio de reiteração delitiva, uma vez que mesmo uma primeira condenação e reprimenda, medidas mais fortes que a prisão cautelar, foram insuficientes para inibir a reiterada violação da norma penal. Por isso, revela-se não recomendável a restituição da liberdade". 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 900375 SP 2024/0099247-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024
) (G.N.).”

Ademais, a conveniência da instrução criminal e o risco à aplicação da lei penal também se mostram presentes.

A informação de que parte do armamento utilizado na empreitada criminosa não foi localizado, bem como a existência de terceiro envolvido ainda não identificado, revelam circunstâncias que justificam a manutenção da custódia cautelar como forma de resguardar a adequada colheita da prova e o regular desenvolvimento da persecução penal.

Some-se a isso a tentativa de fuga do paciente ao perceber a aproximação policial, circunstância que, segundo o STJ, constitui elemento concreto apto a demonstrar risco de evasão e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade ou residência fixa, não possuem o condão de afastar, por si sós, a custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, assim como as medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPPB
) mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco concreto evidenciado nos autos.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A propósito, destacaram as instâncias de origem tratar-se "de crime de extrema gravidade, cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa, que vem atormentando e atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública". Destacaram "que policiais militares foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial, denominado pizzaria Cascata. A vítima MAICON que estava no interior da residência anexa ao estabelecimento comercial, logrou êxito em anotar a placa do veículo utilizado na fuga, um VW/GOL, cor branca, placas CDU8B46. A outra vítima, MAX estava no caixa do estabelecimento quando 02 (dois) indivíduos do sexo masculino ingressaram no local e anunciaram o roubo, sendo que um deles trajava blusa de frio preta e portava uma arma de fogo, tipo pistola, ameaçando não só ele como e também os funcionários apontando a arma para suas cabeças. Narrou o auto de prisão em flagrante que o outro roubador trajava uma blusa de frio cinza e foi o responsável por recolher o dinheiro existente no caixa, cerca de R$400,00 (quatrocentos reais) e subtrair o aparelho celular da empresa. Constou que que ainda tentaram adentrar residência anexa, na qual as vítimas residem, mas desistiram do intento e fugiram na posse dos objetos roubados". Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 895690 SP 2024/0072086-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024
) (G.N.).”

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem constitucional postulada.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente
DENILSON AMARAL PAZ
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026